Tribunal: TJMT
Processo: 1073216-94.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073216-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.044.526/0010-90 (APELANTE), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), JK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.596.376/0001-20 (APELADO), NEURO ANTONIO CORADINI - CPF: 244.576.710-53 (APELADO), ANDRE APARECIDO CORADINI - CPF: 011.770.091-61 (APELADO), ANTONIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 519.828.111-53 (APELADO), ITAMAR (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FRAUDE EM OPERAÇÃO DE COMPRA E RETIRADA DE COMBUSTÍVEL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR FUNDADA NA MESMA BASE FÁTICA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA POSSÍVEL NO FEITO EM CURSO.
FALTA
DE NECESSIDADE E UTILIDADE DA VIA AUTÔNOMA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que extinguiu, sem resolução do mérito,
a A
ção de
P
rodução
A
ntecipada de
P
rovas, por
falta
de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2.
A autora pretendia produzir prova oral e documental para apurar fraude em operação de compra e retirada de combustível, com o objetivo de subsidiar eventual ação indenizatória e viabilizar composição.

3.
Constatou-se a existência de ação em curso na Comarca de
Tabaporã
envolvendo a mesma operação comercial, na qual é possível a produção das provas requeridas
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar

se há interesse de agir para o ajuizamento autônomo de ação de produção antecipada de provas, quando a controvérsia fática pode ser instruída em processo judicial em curso sobre a mesma base fática.

III. Razões de decidir

5. A produção antecipada de provas, embora autônoma nas hipóteses do art. 381, II e III, do CPC, exige demonstração de utilidade e necessidade concretas da medida.

6. No caso, a prova pretendida recai sobre os mesmos fatos discutidos na ação em trâmite
na Vara Única da Comarca de

Tabaporã
, na qual a parte dispõe dos meios ordinários de instrução probatória.

7. A
falta
de alguns envolvidos no polo passivo da ação principal não demonstra, por si só, utilidade autônoma da demanda probatória, sobretudo quando os fatos podem ser esclarecidos por outros meios admissíveis, sem duplicidade de atos
processuais.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Não há interesse de agir para o ajuizamento autônomo de ação de produção antecipada de provas quando a controvérsia fática pode ser adequadamente instruída em processo em curso, fundado na mesma base fática, ainda que nem todos os envolvidos integrem aquele feito”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 381, II e III, e 485, VI.

R E L A T Ó R I O

Recurso
d
e Apelação

n
.
º
1073216-94
.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Small
Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda.
em
virtude
da sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada em desfavor de
JK Transportes de Cargas Ltda.
,
Neuro
Antonio
Coradini
,
André Aparecido Coradini
,

Antônio Alves dos Santos
e
Itamar
, funcionário da transportadora
, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, CPC).

A Juíza de primeiro grau fundamentou que
a Apelante dispõe, no processo em curso em
Tabaporã
, de todos os meios de prova admitidos em direito para comprovar a regularidade da contratação e a exigibilidade do crédito, sendo aquela a sede adequada para a produção probatória.

Consignou que
o fato de
a transportadora
Apelada
e o motorista não integrarem o polo passivo daquele feito não afasta a utilidade da ação
de conhecimento em
trâmite
, porquanto nada obsta que sejam arrolados como testemunhas, que é o meio processual adequado para a colheita de seus depoimentos.

Assim, c
oncluiu que a manutenção desta demanda geraria duplicidade de atos processuais e análise dos mesmos fatos por juízos distintos, em afronta à economia processual.
Ao final, condenou a Apelante ao pagamento de custas, mas deixou de fixar honorários à míngua de angularidade processual.

Inconformada, a Apelante
sustent
ou
que o objeto das provas pretendidas nestes autos diverge do objeto da ação em
trâmite na Comarca de
Tabaporã
, pois aquela demanda versa exclusivamente sobre a existência ou inexistência da relação jurídica entre
Neuro Coradini
e a distribuidora
Apelante
, e sobre eventual dano moral decorrente do protesto.

Aduz
iu
que a responsabilidade da transportadora e do motorista pelos danos sofridos não constitui questão pertinente àquele feito, razão pela qual a prova sobre tais
fatos poderiam
ser indeferida por inutilidade no processo principal.

Aleg
ou
que a possibilidade de arrolamento como testemunhas não equivale, juridicamente, à sua participação como réus nesta ação probatória autônoma, porquanto o depoimento pessoal como parte tem natureza e finalidade distintas da prova testemunhal.

Argumentou
que a produção antecipada de provas tem autonomia processual reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, e que seu objeto
, notadamente o
prévio conhecimento dos fatos para fins de avaliação de futura demanda ou composição
,
configura interesse de agir legítimo e suficiente, nos termos do artigo 381, incisos II e III, do C
PC
.

Sem contrarrazões, à míngua de angularidade.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026